Tribunal: TJPA
Processo: 0834633-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834633-41.2022.8.14.0301

APELANTE: LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. contra decisão monocrática constante no id. 12136070 que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignada, a impetrante interpôs agravo interno (id. 12351310), alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal julgará ainda as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que analisarão o princípio da anterioridade aplicável na hipótese.

No mérito, em síntese, aduziu que, ainda que se admita a validade das leis estaduais editadas anteriormente à edição da LC 190, seria forçoso reconhecer que elas “produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar” (RE 1.221.330 – Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE MORAES – J.: 16/06/2020), que seria o marco temporal para a aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária (RE 917.950-AgR/SP – Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES – J.: 05/12/2017)..

Disse que,

somente com a publicação da lei complementar, foi satisfeita a condição para o exercício da competência relativa à instituição do DIFAL e as leis estaduais foram injetadas com eficácia jurídica, podendo lastrear a cobrança do tributo.

Afirmou que, assim, na melhor hipótese para o Fisco, a
vacatio legis
constitucional teria se iniciado em 05/01/2022, quando as leis estaduais teriam passado a gozar de eficácia e os contribuintes tiveram conhecimento da finalização do ciclo normativo tendente à majoração da carga do ICMS nas operações e prestações interestaduais, podendo se planejar para suportar o aumento da carga tributária a partir do exercício financeiro de 2023.

Explicou que, como a LC nº 190 foi publicada no exercício financeiro de 2022, aplica-se a ressalva constante da parte final da letra “c” do art. 150, III, que impede a cobrança de tributo “antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;” que, por sua vez, veda que isso seja feito “no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”.

Defendeu que deve ter reconhecido o seu direito de poder proceder com a restituição e/ou compensação dos valores porventura recolhidos de forma indevida durante o ano de 2022 a título de DIFAL.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo fosse provido a fim de que fosse reformada a decisão recorrida para restabelecer os efeitos da sentença.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 13408675), refutando as razões do recurso de agravo interno e, no final, pleiteou o seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, TENDO EM VISTA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGARÁ AINDA AS ADIS NºS 7066, 7070 E 7078.

Alega a recorrente que se faz necessária a suspensão do feito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal julgará ainda as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, nas quais será analisado o princípio da anterioridade, aplicável na hipótese.

Ocorre que tais ADIs encontram-se pendentes de julgamento, não havendo decisão em seus autos determinando a suspensão nacional dos processos que tratem de tal temática.

Logo, não há óbice para o regular andamento processual do presente feito, razão pela qual afasto tal tese preliminar.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

MÉRITO.

Alegou a agravante que, ainda que se admita a validade das leis estaduais editadas anteriormente à edição da LC 190, seria forçoso reconhecer que elas “produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar” (RE 1.221.330 – Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE MORAES – J.: 16/06/2020), que seria o marco temporal para a aplicação dos princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária (RE 917.950-AgR/SP – Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES – J.: 05/12/2017).

Vale consignar que o
princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Ressalte-se que, desde a origem, o diferencial de alíquota nunca foi critério de materialidade de ICMS. O conteúdo do inciso VII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal sempre foi uma regra de repartição de receitas. Não institui tributo, não estabelece carga tributária. Trata-se de regra que materializa o objetivo federativo de diminuição das desigualdades regionais.

As regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os estados e o Distrito Federal, em si, não possuem nenhum status de garantia constitucional dos contribuintes.

Assim, a disciplina, em lei complementar, sobre critérios internos de equilíbrio fiscal, não se sujeita, portanto, a anterioridades. A regra de divisão da receita em operações interestaduais é nitidamente de caráter financeiro.

Portanto, a qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.

No âmbito estadual,
a Lei paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a publicação da Lei Complementar n. 190, em 04.01.2022
, que, como anteriormente dito, não atingiu a esfera jurídica do contribuinte, razão
pela qual não cabe a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, realizadas no ano-calendário 2022
, pois não se trata de hipótese de observância ao princípio da anterioridade tributária.

Desse modo, não procede a argumentação da agravante, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2023